Tribunal: TCU
Processo: 026.593/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pela embargante em face de deliberação que tratou de irregularidades nas obras de infraestrutura urbana executadas no Município de Santarém/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Construtora Mello de Azevedo S.A. contra o Acórdão 822/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará e aos interessados.